Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716796-32.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SEBASTIÃO APARECIDO DE SOUZA RECORRIDO: CAFÉ DO SÍTIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. NEGÓCIO FIRMADO COM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. ESTABILIZAÇÃO. 1. Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 2. O contrato de serviço de corretagem celebrado pela pessoa jurídica afasta a legitimidade ativa da pessoa natural de seu sócio na ação em que se pede remuneração pelos serviços decorrentes da avença. 3. Por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, realizada a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, exceto as substituições permitidas por lei. Escorreita, assim, a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa da pessoa física e extinguiu o processo sem julgamento de mérito. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 10, 17, 188, 317 e 338, todos do CPC, insurgindo-se contra a extinção do processo sem julgamento do mérito, ao argumento de que, questionada a legitimidade ativa, deveria ter sido possibilitada a regularização do polo ativo, em observância à economia e celeridade processual. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162 e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784 (ID Num. 46273367 - Pág. 32). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 17, 188, 317 e 338, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome dos advogados MAURÍCIO COELHO MADUREIRA, OAB/DF 14.162 e BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017